Tribunal: TJSP
Processo: 0001368-08.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, "caput", do Código Penal. Emprego de violência para subtração de aparelho celular e dinheiro de vítima que trafegava em via pública – Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Admissão aos servidores policiais e reconhecimento pela

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, "caput", do Código Penal. Emprego de violência para subtração de aparelho celular e dinheiro de vítima que trafegava em via pública – Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Admissão aos servidores policiais e reconhecimento pela vítima na delegacia. Ainda, depoimento policial válido. Harmonia entre as provas. Condenação mantida – Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância. Violência consistente em enforcamento da vítima para subtração dos bens. Conduta relevante – Dosimetria irretocável. Atenuante da menoridade relativa que não conduz a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do C. STJ – Regime fechado que não comporta alteração. Gravidade concreta do delito – Sentença mantida – Prequestionamento. RECURSO DESPROVIDO.